Tribunal: TJES
Processo: 5002965-82.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002965-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora, ora recorrente.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PROPORCIONAL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora, em síntese, narra que adquiriu duas passagens aéreas, da requerida, quando no dia 18/10/2023 no trajeto Lisboa/PT para Campinas/SP, já dentro da aeronave, os passageiros foram informados de que haveria atraso por problemas técnicos. Relata que após uma espera de três horas na aeronave, sem qualquer explicação, foram encaminhados ao saguão do aeroporto, onde esperaram por mais cinco horas. Posteriormente, foram informados que o voo foi cancelado, pois não havia hotéis disponíveis para acomodação dos passageiros, e não prestou qualquer assistência. Nos dias seguintes, 19 e 20 de outubro, os voos do requerente também foram cancelados, e somente chegaram ao Brasil no dia 22/10/2023.

2
. A Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Condenou a ré ao pagamento de R$669,67 a título de danos materiais, e R$3.000,00 (três mil reais) a título de inden
ização por dano moral.

3. Recurso interposto pela requerida pugnando pela majoração dos danos morais arbitrados.

4. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)